Tribunal: TCU
Processo: 010.392/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7131/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.392/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andreza Goncalves Lima (XXX.741.674-XX); Austro Jose Faustino Tavares (XXX.097.564-XX); Danielly Maria da Silva Santos (XXX.686.314-XX); Edilma Galdino de Farias Cunha (XXX.759.924-XX); Filipe Kelsen Figueiredo Tavares (XXX.590.324-XX); Joilton Marinho Soares (XXX.939.684-XX); Otavio Hugo de Assis Araujo (XXX.756.244-XX); Petronio Ferreira Diniz (XXX.567.254-XX); Rayane de Luna Gomes (XXX.842.388-XX); Rodrigo Leite da Silva (XXX.606.854-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.